Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700208-43.2025.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE CATARINO RAMOS, DEVALDIR CATARINO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA JOSÉ CATARINO RAMOS e DEVALDIR CATARINO contra a sentença de ID 73961216. Na origem (ID 73960449 – emenda substitutiva), MARIA JOSÉ CATARINO RAMOS e DEVALDIR CATARINO ajuizaram ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narraram que consolidaram a propriedade plena do imóvel situado na QND 10 Lote 23, Taguatinga-DF, matriculado com o n. 486856 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, com a extinção do usufruto instituído em favor de seus genitores, tendo em vista que ambos faleceram, e que têm direito ao cancelamento desse direito real sem o pagamento do ITCD. Informaram que seus pais lhes doaram a nua-propriedade desse bem, a qual se tornaria plena somente com a desistência ou a extinção do usufruto instituído em favor deles. Mencionaram que o DISTRITO FEDERAL lhes exige o pagamento do ITCMD sobre a extinção do usufruto no valor de R$ 11.594,10 (onze mil quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos), que corresponde à aplicação da alíquota de 4% (quatro por cento) sobre 70% (setenta por cento) do valor de avaliação do imóvel, que é de R$ 289.852,52 (duzentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Destacaram que o valor venal do bem é de R$ 414.075,04 (quatrocentos e quatorze mil e setenta e cinco reais e quatro centavos). Alegaram que a morte dos genitores usufrutuários apenas extinguiu o direito real de usufruto, mas não acarretou a transmissão da propriedade ou acréscimo patrimonial, pois isso aconteceu anteriormente com a doação, quando foram pagos todos os tributos incidentes sobre o negócio. Asseveraram que o princípio da legalidade tributária foi violado com a exação do ITCD sobre a simples extinção do usufruto sem transmissão de propriedade ou de direito real, uma vez que a Lei Distrital n. 3.804/2006 não a prevê como hipótese de incidência desse imposto. Argumentaram que se trata apenas de consolidação da propriedade sem acréscimo patrimonial, conceito inalterável pela legislação tributária, nos termos do artigo 110 do CTN, e que a cobrança incorre na vedação do non bis in idem, tendo em vista que, na doação, todos os tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade foram pagos. Requereram o deferimento da justiça gratuita. Pediram a antecipação da tutela para determinar o cancelamento do usufruto vitalício ao Cartório de Registro de Imóveis e à Secretaria de Fazenda do DF ou, ao menos, seja declarada a não incidência do ITCD e sua inexigibilidade. Ao final, pleitearam a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para que não sejam obrigados ao pagamento do ITCD na extinção do usufruto pela morte de seus genitores. A gratuidade de justiça foi deferida à autora (ID 73960443). A tutela de urgência não foi concedida (ID 73960452). Oferecida contestação (ID 73960455) e apresentada réplica (ID 73961211), sobreveio a prolação de sentença (ID 73961216), que resolveu o processo como exame de mérito ao julgar o pedido improcedente. A magistrada de primeiro grau considerou que a doação somente se concretizou com a extinção do usufruto e que os autores não comprovaram que, na doação, o pagamento do ITCD abrangeu o valor integral do bem e não apenas a nua-propriedade. Ressaltou que, no desmembramento da propriedade, há previsão de alíquotas distintas do ITCD para os direitos reais e para a nua-propriedade, nos termos dos incisos I e II do § 5o do artigo 7o e o inciso II do artigo 2o, ambos da Lei Distrital n. 3.804/2006. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, contudo a exigibilidade foi suspensa, tendo em vista que são beneficiários da justiça gratuita. Inconformados, os autores recorrem. Em razões recursais (ID 73961218), sustentam que o ITCD não incide na extinção do usufruto vitalício por falecimento do usufrutuário, uma vez que não houve ocorrência de fato gerador da obrigação tributária. Argumentam que a morte apenas extingue o direito real de uso e fruição, consolidando a propriedade plena do nu-proprietário, sem que haja transmissão do bem. Asseveram que a instituição de imposto somente por ser feita por lei, consoante o princípio da legalidade tributária previsto pelo inciso I do artigo 150 da Constituição Federal e que não existe previsão legal expressa de incidência do ITCD nessa situação. Ao final, postulam o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido formulado na petição inicial seja julgado procedente. O recolhimento do preparo não foi comprovado, uma vez que os autores são beneficiários da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 73961221), o requerido pugna pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Os autores não refutaram o fundamento em que foi considerada a existência de previsão, na Lei Distrital n. 3.804/2006, de duas alíquotas distintas do ITCD, uma para os direitos reais e outra para a nua-propriedade, nos termos dos incisos I e II do § 5o do artigo 7o e o inciso II do artigo 2o, dessa lei. Eles também não atacaram o fundamento, em que foi reconhecido que eles não comprovaram que o ITCD pago por ocasião da doação da nua-propriedade do bem imóvel para eles e da instituição do usufruto vitalício para seus genitores abrangeu todo o valor do bem imóvel e não apenas o da nua-propriedade. Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Os autores recorrentes deixaram, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido na exordial, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente ao ITCD na extinção do usufruto vitalício em bem imóvel que lhes foi doado pelos genitores usufrutuários. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se o Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que os autores recorrentes tenham confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. A falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença consiste em vício insanável, cognoscível de ofício, em relação ao qual não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do parágrafo único do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, suscito e acolho a preliminar de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, para não conhecer da apelação, que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Mantenho suspensa a exigibilidade, uma vez que os autores são beneficiários da justiça gratuita. Advirto os requerentes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem os autos para o juízo de primeiro grau. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 17:38:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora